Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713074-74.2024.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCELO BARBOSA MAGALHAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCELO BARBOSA MAGALHAES postulando a revisão de processo-crime pelo qual foi condenado. O pedido formulado pelo requerente não está acompanhado do título rescindendo e de certidão que comprove o trânsito em julgado, tampouco dos demais documentos que embasem o pedido revisional. Defiro, portanto, o prazo de 10 (dez) dias, para a complementação da instrução dos autos com a documentação imprescindível para o exame da ação revisional. I. Brasília, 4 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador